Tribunal: STF
Processo: ARE 1312896
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 1, p. 38/39):
    “REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 40ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONDENANDO, O ORA REQUERENTE, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 180, PARÁGRAFO 1º E ARTIGO 92, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM PRIMEIRO GRAU, À PENA DE 05 ANOS DE RECLUSÃO E, DE FORMA ACESSÓRIA, À PERDA DO CARGO PÚBLICO. DECISÃO RESTOU PARCIALMENTE REFORMADA PELA EG. 3ª CÂMARA CRIMINAL DESTA CORTE, SESSÃO DE JULGAMENTO DATADA DE 30/08/2018, OPORTUNIDADE EM QUE, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, DECIDIU-SE PELO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO PARA REDIMENSIONAR A REPRIMENDA PARA 03 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUINDO A PPL POR PRD. PLEITO REVISIONAL QUE PRETENDE SOMENTE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO DA PENA DE PERDA DO CARGO PÚBLICO. O PEDIDO REVISIONAL NÃO DEVE PROSPERAR, TENDO EM VISTA QUE O REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA QUE SE INSERIU POSTA NO ACÓRDÃO DA 3ª CÂMARA CRIMINAL E COM A QUAL REDUZIU A PENA CORPORAL PARA ABAIXO DO MONTANTE DE 04 ANOS NÃO FOI O ÚNICO MODULADOR DA PERDA DO CARGO. CERTO OBSERVAR DA SENTENÇA JUDICIAL EM QUE SE GUERREIA, QUE A FUNDAMENTAÇÃO SE PONTUOU EM DUAS VERTENTES, DENTRE AS QUAIS O LAPSO TEMPORAL DE 04 ANOS E EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DEVER PARA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ESTANDO ESSA ÚLTIMA AMPARADA NA SEARA DO ARTIGO 92, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL. DESSA FORMA, JULGA-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 62/68).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXIX e LIII, e 93, IX, da CF. 
    Nas razões recusais, sustenta-se que “o requerente ocupa cargo de militar do Exército Brasileiro, de modo que eventual crime de receptação praticado em detrimento da administração militar e/ou facilitado pela condição de militar do impetrante configuraria crime militar, o que sequer foi cogitado” (eDOC 1, p. 91), de modo que a competência seria da Justiça Militar, caso realmente o crime tenha sido praticado em prejuízo da Administração Pública. 
    Aduz-se, nesse sentido, que, “em sendo mantido o que restou decidido pelo Tribunal Local, haverá inegável lesão ao princípio da legalidade penal, já que o autor terá de suportar uma pena não prevista em Lei, qual seja, pena de perda do cargo público para réu condenado a pena inferior a 4 anos por delito sem relação com sua função pública” (eDOC 1, p. 92). 
    Assenta, ao fim, haver afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, porquanto a acórdão recorrido não fundamentou adequadamente qual dever para com a Administração teria sido violado pelo ora recorrente. 
    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o extraordinário à conta da ofensa reflexa, bem como pela necessidade de reexame de fatos e provas e aplicação da Súmula 284 do STF (eDOC 1, p. 144-156).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, no que se refere à tese de competência da Justiça Militar para apreciação do feito, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com jurisprudência desta Corte, que entende ser da Justiça Comum a competência para declarar a perda do cargo de militar como efeito da condenação pela prática de crime comum. 
    Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. MILITAR. CRIME COMUM. PERDA DO CARGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é da Justiça Comum a competência para declarar a perda do cargo de militar como efeito da condenação pela prática de crime comum. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 935.286 ED, de minha relatoria, Primeira Turma, De 08.04.2016, grifei)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Violação à competência da Justiça Castrense. Inocorrência. Entendimento desta Suprema Corte de que a competência para processar e julgar crimes comuns praticados por policiais militares é da Justiça comum, bem como para decretar a perda do cargo público como efeito da condenação. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 819.673 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.08.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL E TRÁFICO INTERNACIONAL DE MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. POLICIAL MILITAR. PERDA DE CARGO PÚBLICO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. 1. Se a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão no acórdão recorrido, desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. 2. Tratando-se de crime comum praticado por militar, compete à Justiça Comum decretar a perda do cargo, enquanto efeito da condenação, consoante previsto no art. 92, I, b, do Código Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 721878, AgR, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.02.2014).
    Quanto à questão fundo, referente à perda do cargo público como efeito acessório da condenação, o Tribunal de origem assentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 1, p. 43):
    “Certo observar da sentença judicial em que se guerreia, que a fundamentação em questão se pontuou em duas vertentes, dentre as quais o lapso temporal de 04 anos, essa descrita na norma do artigo 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal, e em razão da violação de dever para com a Administração Pública, estando essa última amparada na seara do artigo 92, inciso I, alínea “a”, do mesmo diploma penal.
    Dessa forma, correta a decisão vergastada, pelo que não se pode revê-la.”
    Sendo assim, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.
    Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Revisão criminal. Perda de cargo público. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição.
    2. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1072300-AgR-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 23.04.2018)
    “EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JUIZ NATURAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. JUSTIÇA COMUM. 
    1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.
    3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes.
    4. De qualquer forma, “o entendimento firmado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desse Pretório Excelso, ao concluir que o crime de licitação praticado por militar é crime comum, de competência da Justiça Federal, por ausência de previsão da conduta na legislação penal militar”. Precedentes.
    5. Ademais, “não há dúvidas quanto à possibilidade de determinação da perda do cargo público, como efeito extrapenal da condenação, nos termos do art. 92 do CPB e do art. 83 da Lei nº 8.666/93”. Precedente.
     6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 922472-AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25.02.2016)
    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Agravante.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente